Tribunal: STF
Processo: RE 1581329
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ, cuja ementa segue transcrita: 

EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL POR GUARDAS MUNICIPAIS. ILICITUDE DAS PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu habeas corpus, determinando a nulidade das provas colhidas em razão de busca pessoal realizada por guardas municipais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada por guardas municipais, sem fundada suspeita, é válida e se as provas obtidas podem ser utilizadas. 3. A discussão também envolve a competência das guardas municipais para realizar abordagens e buscas pessoais, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 4. A busca pessoal realizada por guardas municipais foi considerada inválida por não atender aos requisitos de fundada suspeita, conforme estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. A posterior apreensão de substâncias ilícitas não convalida a busca realizada sem justa causa, devendo a legalidade da busca ser aferida com base nos elementos disponíveis no momento da intervenção. 6. A atuação das guardas municipais deve respeitar os limites legais e jurisprudenciais, não se afastando a exigência de observância rigorosa aos critérios objetivos para a validade das abordagens pessoais. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A busca pessoal realizada por guardas municipais sem fundada suspeita é inválida. 2. A posterior apreensão de substâncias ilícitas não convalida a busca realizada sem justa causa. 3. A atuação das guardas municipais deve respeitar os limites legais e jurisprudenciais para a validade das abordagens pessoais" (documento 47). 

Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 144, caput e § 8°, da mesma Carta. 

Bem examinados os autos, decido. 

O STJ assim analisou a controvérsia: 

Ocorre que, recentemente, o  Supremo Tribunal Federal, por seu Tribunal Pleno, ao apreciar o recurso extraordinário n. 608.588/SP, julgando o Tema 656 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese (grifamos): 
É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.
Sendo assim, considerando o dever de uniformização da jurisprudência dos tribunais e manutenção de sua estabilidade, integridade e coerência (CPC, art. 926), bem como a devida observância ao precedente em questão (CPC, art. 927), com ressalva de meu posicionamento pessoal, deve ser aplicada a tese firmada pela Corte Suprema.  Ou seja, haverá constatação de desvio de finalidade diante de prática, pela guarda municipal, de atividade de polícia judiciária, conforme expressamente assinalado pelo Pretório Excelso.  
Contudo,  passa-se a considerar inserida na função da guarda municipal a realização de policiamento ostensivo e comunitário.
[...]
No caso concreto, o que se depreende dos depoimentos colacionados na decisão colegiada questionada pelo writ é, justamente, a abordagem sem fundada suspeita, lastreada unicamente porque 
[o]s guardas municipais surpreenderam o recorrente, em local conhecido pela venda de entorpecentes, realizando a mercancia ilícita, na ocasião ele estava passando algo para uma mulher. Ensejando sua abordagem e a localização das drogas  (fl. 18, grifamos). 
Isso denota impressão subjetiva e, portanto, fora das balizas fixadas pelos precedentes na matéria. Logo, não contam os autos com elementos minimamente objetivos que chancelem a exigência da fundada suspeita exigida pela legislação, conforme interpretada por esta Corte Superior, nos precedentes citados, para justificar a busca pessoal. Como já salientado, a localização posterior de drogas não convalida  a busca realizada de maneira exploratória e sem justa causa. Assim, imperioso destacar que, mesmo sendo constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive o policiamento ostensivo e comunitário, tal como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 656 da Repercussão Geral (RE 608.588/SP), não se afasta a exigência de observância rigorosa aos limites legais e jurisprudenciais delineados para a validade das abordagens pessoais, sobretudo aquelas que resultam em privação de liberdade e produção de provas penais.
No caso concreto, conforme se extrai do conjunto probatório, a abordagem da guarda municipal foi motivada exclusivamente pela localização do recorrido em área sabidamente utilizada para a venda de entorpecentes e pela visualização de gesto interpretado como repasse de objeto a uma mulher, sem que houvesse elementos concretos e objetivos que configurassem fundada suspeita de posse de substância ilícita ou de qualquer outro objeto que constituísse corpo de delito. A atuação foi, portanto, orientada por juízo de suspeição genérica, dissociado dos critérios objetivos exigidos por esta Corte para legitimar o ingresso estatal em esfera de privacidade do indivíduo.
Ressalta-se que o argumento da tentativa de evasão, tal como descrito, não se mostrou suficiente para suprir a exigência legal da justa causa, pois se deu em contexto em que o próprio comportamento prévio não revelou objetivamente qualquer indicativo de ilicitude, limitando-se à narrativa de um suposto repasse de objeto, sem constatação de que se tratava de substância proscrita antes da abordagem (pp. 9 a 11 do documento 47 — grifos no original).

Preliminarmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal, em decisão vinculante no Recurso Extraordinário 608.588 (Tema 656), reconheceu que os guardas municipais, ao integrarem o Sistema Nacional de Segurança Pública, têm atribuição para realizar ações de segurança urbana. Tais ações incluem o policiamento ostensivo, como abordagens e buscas pessoais, desde que haja fundada suspeita.

Entendo que, no caso ora analisado, houve houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.
De fato, durante patrulhamento de rotina em área conhecida pela venda de entorpecentes, os guardas municipais civis observaram o acusado entregando um objeto a uma mulher. Ao notar a presença dos agentes, o réu empreendeu fuga, dispensando uma sacola. Nela, foram encontrados 5 porções de "maconha", com peso bruto de 32,6 gramas; e 13 porções de "crack", com peso bruto de 12,8 gramas. 

 A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022 – grifei).

Nessa mesma direção:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA CAUSA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO. 
1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 
2. Agravo interno desprovido (ARE 1.482.511 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 21/6/2024). 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO . ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO BUSCA VEICULAR E PESSOAL  FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS  ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 280-RG. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA VEICULAR E PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS.PROVAS LÍCITAS. TEMA 656-RG. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS . IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se questiona a legalidade de busca pessoal e veicular que resultou na condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas. 
2. O recorrente sustenta a nulidade das buscas veicular e pessoal, alegando que foram realizadas sem fundadas razões (justa causa), eis que decorrente de denúncia anônima. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há três questões em discussão: saber se as buscas pessoal e veicular realizadas pela guarda municipal foram legítimas e amparadas por fundadas razões. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O acórdão recorrido NÃO está alinhado à jurisprudência do STF, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616), que legitima a entrada forçada em domicílio (e, por analogia, a busca pessoal e veicular) em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. 
5. A abordagem, no caso concreto, não se deu por iniciativa aleatória e subjetiva dos agentes, mas foi fundamentada em informação concreta previamente recebida, o que confere legitimidade à ação policial e evidencia a fundada suspeita exigida pelos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 
6. As guardas municipais também são agentes públicos que contribuem com a segurança pública, de modo que, inexistindo prova em contrário, não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas pelos agentes. A atuação da Guarda Municipal, no caso, mostrou-se legítima e compatível com os limites constitucionais e legais de sua função. 
7. Incabível a revisão efetuada quanto ao suporte fático-probatório assentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.576.874 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 15/12/2025 — grifei). 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Nos “termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022). 
II – No caso, “os policiais militares somente se deslocaram ao local do flagrante, onde apreenderam na posse do Paciente aproximadamente 2kg de maconha e uma balança de precisão, em plena via pública, porque, durante o serviço, receberam notícia específica de que o denunciado estaria com entorpecentes na região”. 
III – Agravo ao qual se nega provimento (RHC 235.408 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 241.222 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/6/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA MODIFICAR A DOSIMETRIA. PEDIDO DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
 1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 
2. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. 
3. Agravo regimental desprovido (HC 238.782 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/5/2024 – grifei).

Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao Tema 656 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para assentar a validade da busca pessoal realizada pelos guardas civis municipais.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator